Tribunal: TJDFT
Processo: 0743885-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. SÚMULA 27 DA TUJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido, ora recorrente, a implementar a Gratificação de Atividade Básica de Saúde no percentual de 10% do valor do vencimento da parte autora, bem como a pagar a quantia de R$ 12.342,68 (doze mil e trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos), a título de indenização da parcelas da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, relativamente ao período de janeiro/2020 até abril de 2024, acrescidas das parcelas vencidas e vincendas no curso do presente processo até a efetiva implementação da gratificação no contracheque do autor.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que o recorrido não comprovou o enquadramento nos requisitos que são apontados na Lei n. 318/1992, e que as atividades por ele desempenhadas não estão abrangidas pelo benefício. Argumenta que a Gerência de Pessoas da SES/DF afirma que “o núcleo de vigilância epidemiológica e imunização exerce atividades vinculadas a vigilância epidemiológica, conforme art. 58 do decreto no 38.017, de 21 de fevereiro de 2017” e que “a lei 318/1992 não trata dos serviços de vigilância epidemiológica para pagamento da referida gratificação...”. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se o recorrido faz jus ao recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, no percentual de 10% (dez por cento) sobre os seus vencimentos básicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, o recorrido esclareceu ser Técnico em Enfermagem atuando no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Superintendência da Região de Saúde Oeste desde 2020.
5. De acordo com o §1o do art. 2o, da Lei Distrital 318/92, a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor da área de saúde do Distrito Federal que cumprir sua carga horária semanal, integralmente, na realização de atividades relacionadas com ações básicas de saúde, tanto em centros urbanos quanto em áreas rurais. Ressalte-se que o Serviço de Atenção Domiciliar, conforme disposto no inciso VIII do art. 22, da Portaria SES/DF 199/2014, é caracterizado como Unidade Básica de Saúde.
6. Nos termos da Súmula n. 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.".
7. Portanto, os elementos constantes dos autos evidenciam que recorrido, integrante do quadro de servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, labora em atividades voltadas à atenção básica à saúde, informação confirmada por sua chefia imediata, indicando que as funções por ele desempenhadas se amoldam ao artigo 2o, da Portaria n° 2436/2017, do Ministério da Saúde, em vigilância em saúde, e visam a implementação de medidas de proteção à saúde da população, prevenção e controle de doenças e agravos, conforme relatório de ID 66922594. Ademais, restou comprovado que o recorrido labora carga integral na respectiva atividade, conforme constam das fichas financeiras ID 66922593, com carga horária semanal 200h mensais. Assim, a parte recorrida comprovou o direito à percepção da gratificação noticiada. Precedentes: Acórdãos 1931352, 1858067, 1824103, 1662661.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 318/92, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula 27 da TUJ; Acórdão 1931352, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, j: 7/10/2024; Acordão 1858067, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 6/5/2024; Acórdão 1824103, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 4/3/2024; Acórdão 1662661, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 14/2/2023.